Tribunal: STF
Processo: RMS 33620
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Cabimento. Ausência de requisitos. 3. A Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria). 4. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 5. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de declaração rejeitados.